Tribunal: TJMT
Processo: 1012942-30.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012942-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (AGRAVANTE), VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARREND.E CONS.LTDA - CNPJ: 33.686.965/0001-39 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATHAYDE & CIA LTDA - CNPJ: 73.630.006/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES ATHAYDE - CPF: 128.366.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES ATHAYDE JUNIOR - CPF: 688.313.311-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO ALVES ATHAYDE - CPF: 688.313.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEICAO APARECIDA NEVES ASSIS - CPF: 537.326.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DE ASSIS - CPF: 334.602.489-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCABIMENTO EM CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no julgamento de incidentes processuais, precipuamente rejeitadas.

E por mais que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em muito se assemelha ao procedimento comum, pois determina a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação e requerimento de provas, fixando a possibilidade de instrução processual, não implica a condenação em honorários sucumbenciais quando da decisão
não resultar a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal (EREsp 1.366.014/SP - Corte Especial do STJ)
.

Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso
agravo interno
interposto por RICARDO ALVES ATHAIDE contra decisão monocrática em sede de recurso de Agravo de Instrumento de n. 1012942-30.2024.811.0000 aviado em “incidente de Desconsideração da Pessoa Jurídica em Sentido Inverso n. 0003166-58.2017.8.11.0003” movida por VIKING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ARREND. E CONS.LTDA, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso, para manter decisão a quo que não fixou honorários sucumbenciais ante a rejeição de incidente.

Na origem, a sentença interlocutória rejeitou e extinguiu o incidente sem honorários advocatícios em razão de que a questão tratada não consta no rol do artigo 85, § 1o, do CPC, logo descabida a condenação de honorários de sucumbência, além de ser decisão interlocutória desprovida da condenação, como prevê o artigo 136 do CPC.

Em suas razões, o agravante alega que não há se falar em ausência de previsão legal no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil, eis que é exatamente em casos como este (execução e recursos interpostos) que se permite admitir os honorários de sucumbência, ainda que se trate de decisão interlocutória.

Aduz que desprestigiar o trabalho do advogado, causídico da empresa que se pretendia desconsiderar e dos sócios ali implicados, é atentar contra o ordenamento do próprio processo, diante dos princípios da sucumbência e causalidade.

Assevera que a improcedência do pedido da Agravada se deu em parte pelo trabalho do Agravante, o que traz consigo, inevitavelmente, a necessidade de prestigiar o êxito, que foi ignorado pelo juízo de origem, sob o argumento de se tratar de decisão interlocutória.

Afirmou que a decisão do juízo de piso, que rejeitou o mérito do pedido, alterou substancialmente os rumos da lide.

Arguiu divergência da decisão monocrática em face de decisões desta segunda câmara.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja reformada decisão monocrática agravada, e julgar procedente o agravo de instrumento, a arbitrar/fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono agravante, considerado como base de cálculo para apuração dos honorários sucumbenciais, o percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, correspondente ao valor total da dívida perseguido na ação de execução, nos termos do art. 85, § 2o e 11o do Código de Processo Civil.

Contraminuta da parte agravada (ID 240309689), suscitou preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em preliminar, suscita a parte agravada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o agravante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na decisão agravada.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido (art. 1.021 §1o do CPC).

No caso em tela, a argumentação do agravante reproduz em parte as razões do recurso de agravo de instrumento. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da decisão monocrática agravada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

No mais, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP

Destarte, no caso em espécie, com indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta, descabida a fixação de honorários sucumbenciais, visto que a decisão em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, à qual o legislador atribuiu de forma expressa a natureza de decisão interlocutória, (art. 136 do CPC), /2015, não compõe o rol expresso e taxativo do §1o do artigo 85 do CPC.

Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ seguido por este eg. Tribunal:

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – COOPERATIVA – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES OU DE QUEM COMPROVADAMENTE CONTRIBUIU PARA O ABUSO DE DIREITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO INCIDÊNCIA – JULGADOS DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “A desconsideração da personalidade jurídica, em regra, deve atingir somente os sócios administradores ou quem comprovadamente contribuiu para a prática dos atos caracterizadores do abuso da personalidade jurídica”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.162.230/RS). “Em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente" (STJ, AgInt no AREsp 2.131.090/SP). (N.U 1029339-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

A decisão monocrática agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do STJ.

E por mais que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em muito se assemelha ao procedimento comum, pois determina a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestação e requerimento de provas, fixando a possibilidade de instrução processual, não implica a condenação em honorários sucumbenciais quando da decisão
não resultar a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal (EREsp 1.366.014/SP - Corte Especial do STJ)

Neste norte, à evidência dos autos, em que pese o esforço hercúleo do agravante, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração dessa decisão.

Os fundamentos exibidos na decisão ora agravada são suficientemente exaurientes quanto ao tema, sendo desnecessária outra deliberação sobre a matéria para se chegar ao mesmo antecedente resultado.

Senão, vejamos seu conteúdo:

“Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta.

(...);

“PROCESSO – Rejeição da alegação de cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide - Diante das alegações da parte credora, descabido o deferimento do pedido de quebra dos sigilos fiscal e bancários das partes desconsiderandas, porque: (a) lastreado em alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, de forma que a sua não realização nos autos não configura cerceamento de defesa; e (b) o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se presta à investigação patrimonial daqueles cujos bens se busca alcançar, uma vez que o pedido de instauração do incidente de desconsideração de da personalidade jurídica, a teor do art. 134, § 4o, do CPC/2015, tem como pressupostos (b. 1) a descrição da conduta ilícita em que fundamentado o pedido e (b. 2) a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4o, do CPC/2015. EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica - Não localização de bens penhoráveis, nem a identidade de sócios com outra pessoa jurídica e nem mesmo o fato de se encontrar inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, são fatos insuficientes, por si sós, para o acolhimento da pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50, do CC/2002, visto que não basta para provar a má-fé dos sócios ou abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – Embora revel, a ausência de oferecimento de resposta ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica pela pessoa jurídica, cujo patrimônio se busca alcançar, não gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte credora, visto que: (a) a presunção em questão é relativa e, na espécie, as alegações genéricas de existência de fraude, sem qualquer início de prova produzida quanto à existência de transações financeiras fraudulentas, tratando-se de mera especulação, foi infirmada pelos demais elementos dos autos; e (b) à parte agravada pessoa jurídica aproveita de defesa de mérito apresentada pela parte agravada sócia litisconsorte passiva, visto que referente a fato comum ( CPC, art. 345, I). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Descabida a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes processuais, em que não resulte a extinção ou alteração substancial do próprio processo principal, conforme decidido pela Eg. Corte Especial do STJ, nos autos do EREsp 1.366.014/SP, como acontece no caso dos autos, de indeferimento de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ante a inexistência de extinção, ainda que parcial, nem alteração substancial do próprio processo principal, que compreende a ação executiva proposta pela parte agravante – Reforma da r. decisão agravada para afastar a condenação da parte agravante no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Recurso provido, em parte.” (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2064695-26.2023.8.26.0000 São Paulo, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 16/01/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2024)

(...);

Aplicando à espécie as premissas supra, ante a rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, descabida a condenação da parte credora em honorários advocatícios pela derrota experimentada em incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ela oferecido.” (Sic)

A decisão agravada coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, conheço do recurso e
nego provimento
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024